Tribunal: STF
Processo: HC 118665
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Estupro de vulnerável. Pedido de trancamento de ação penal. Hipótese processual de não conhecimento da impetração. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal não admite o uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, previsto no art. 102, II, da Constituição Federal. 2. Estando o acórdão impugnado alinhado com a orientação restritiva do Supremo Tribunal Federal quanto ao trancamento de ação penal, inexiste razão para concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido por inadequação da via eleita.